Tribunal: TJMT
Processo: 1026451-70.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026451-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OSORIO DAL POZ FILHO - CPF: 431.020.429-53 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS
DO INDEA/MT
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A DEZ ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em execução fiscal que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente administrativa de créditos não tributários decorrentes de autos de infração lavrados pelo INDEA/MT, por transporte de bovinos sem Guia de Trânsito Animal (GTA). A sentença extinguiu a execução fiscal e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) se é aplicável a prescrição administrativa aos entes estaduais, diante da ausência de previsão específica em lei federal; (
ii
) se a paralisação do processo administrativo por mais de uma década configura inércia estatal apta a atrair a prescrição da pretensão executória; e (
iii
) se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, em caso de extinção da execução por prescrição.

III. Razões de decidir

3.

A Lei 9.873/1999 e o Decreto Federal 6.514/2008 aplicam-se exclusivamente à Administração Pública Federal, não incidindo sobre penalidades administrativas impostas por entes estaduais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A ausência de regulamentação específica sobre prescrição intercorrente em processos administrativos instaurados pelo INDEA/MT autoriza a aplicação analógica do Decreto Estadual 1.986/2013, fundada nos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica e devido processo legal.

5.
Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual 1.986/2013 e conforme tese firmada no IRDR – Tema 9 deste Tribunal.

6.
No caso concreto, os autos de infração foram lavrados em julho de 2006, com decisões condenatórias em agosto de 2008, permanecendo inertes por mais de dez anos (de julho de 2011 até fevereiro de 2022), sem a prática de atos hábeis a interromper a prescrição, configurando-se a prescrição intercorrente administrativa.

7.
A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando a extinção da execução fiscal decorre de prescrição intercorrente administrativa reconhecida mediante exceção de
pré
-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade, uma vez que foi o ente público quem deu causa à instauração do processo ao propor execução fiscal com base em crédito prescrito.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso
não

provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de regulamentação específica sobre prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores instaurados pelo INDEA/MT autoriza a aplicação analógica do Decreto Estadual 1.986/2013. 2. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, sendo que a inércia superior a dez anos extrapola inclusive o prazo quinquenal previsto no Decreto Federal 20.910/1932. 3. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando a extinção da execução fiscal decorre de prescrição intercorrente administrativa reconhecida mediante exceção de
pré
-executividade, aplicando-se o princípio da causalidade."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º,
LXXVIII
, art. 37, caput; Decreto Estadual 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único; Decreto Federal
20.910/1932; Lei Estadual 7.138/1999, art. 1º; CPC,
arts
. 85, § 3º e § 11, 487, II;
LINDB
, art. 4º; Lei 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1
.
738
.
483/PR
, Rel. Min.
Sérgio
Kukina
,
Primeira Turma
, j
ulgado em 28
/0
5
/
2019
;
AgInt
no REsp

1.608.710/PR
, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j
ulgado em 22
/0
8
/
2017
;
AgInt
no REsp 1
.
665
.
491/PR
, Relatora Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j
ulgado em 21
/
11
/
2017
;
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT,
N.U
. 1021863-41.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025; TJMT,
N.U
. 1039789-14.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.04.2025; TJMT,
N.U
. 0024114-97.2012.8.11.0002, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025; TJMT,
N.U
. 0014761-25.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da
e
xecução
f
iscal nº 1026451-70.2022.8.11.0041,
movida
em face de
OSÓRIO DAL
POZ
FILHO,

com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa
n
úmeros
2022535268, 2022549183 e 2022549184.

A execução tem por objeto a cobrança de créditos não tributários decorrentes de autos de infração lavrados pelo INDEA/MT, em razão do transporte de bovinos sem a correspondente
Guia de Trânsito Animal (GTA).

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando prescrição administrativa, diante da inércia da Administração Pública por mais de dez anos, sem qualquer andamento nos procedimentos.

A sentença acolheu a tese defensiva, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo a execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Inconformado, o Estado apelou, sustentando, em síntese:

(i) a inaplicabilidade da Lei 9.873/1999 aos entes federativos
estaduais e municipais
, por tratar-se de norma restrita à Administração Pública Federal;

(
ii
) a inexistência de prescrição intercorrente administrativa;

(
iii
)
incabível a
condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios
em razão da
extinção da execução por prescrição.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Sustentou que, mesmo à margem da Lei 9.873/1999, a paralisação dos autos entre julho de 2011 e fevereiro de 2022 caracteriza desídia estatal, configurando prescrição administrativa, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013, aplicado por
analogia. Destacou, ainda, precedentes do TJMT e o entendimento firmado no IRDR – Tema 9.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de apelação cível interposta p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação de execução fiscal
nº
1026451-70.2022.8.11.0041
,
ajuizada em face de
OSÓRIO DAL
POZ
FILHO
,

julgou procedente a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente administrativa.

A controvérsia
restringe-se
a
: (i)

definir se é aplicável a prescrição administrativa aos entes estaduais, diante da ausência de previsão específica em lei federal; (
ii
) estabelecer se a paralisação do processo administrativo por mais de uma década configura inércia estatal apta a atrair a prescrição da pretensão executória; (
iii
) determinar se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, em caso de extinção da execução por prescrição.

Pois bem.

1.
Da
aplicabilidade do Decreto Estadual 1
.
986/2013 às multas
instituídas
pelo INDEA/MT

Sustenta o apelante que a Lei 9.873/1999, que regula a prescrição no âmbito da Administração Pública, restringe-se à esfera federal, não se aplicando a autarquias estaduais como o INDEA/MT. Aduz, ainda, que o Decreto Estadual
1.986/2013 se limitaria às infrações apuradas pela SEMA/MT, não alcançando os autos de infração lavrados por aquele Instituto.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Lei 9.873/1999 e o Decreto Federal 6.514/2008 aplicam-se exclusivamente à Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo sobre penalidades administrativas impostas por entes estaduais ou municipais no exercício do poder de polícia (
AgInt
no REsp 1.738.483/PR;
AgInt
no REsp 1.608.710/PR;
AgInt
no REsp 1.665.491/PR).

Assim, nas esferas estadual e municipal, devem ser observadas normas próprias ou, em sua ausência, os prazos prescricionais do Decreto Federal 20.910/1932.

À época das autuações impugnadas —
julho
de 2006 — a Defesa Sanitária Animal em Mato Grosso era regida pela Lei Estadual 7.138/1999 (revogada pela Lei 10.486/2016). Tal norma previa o trâmite administrativo, com prazos para defesa, julgamento em primeira instância e em sede de recurso administrativo, mas não dispunha sobre prazos prescricionais.

O Decreto Estadual 1.986/2013, posteriormente editado e vigente à época da conclusão dos processos administrativos ora questionados, estabeleceu regras sobre apuração e julgamento de infrações ambientais no âmbito da SEMA/MT, incluindo prazos e marcos interruptivos da prescrição.

Diante da omissão normativa específica no âmbito do INDEA/MT e da similitude entre os regimes sancionatórios — ambos voltados à repressão de condutas lesivas ao meio ambiente —, é cabível, por analogia, a aplicação das disposições prescricionais do referido Decreto, especialmente seus artigos 19 e 20. Tal aplicação analógica se funda nos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica, devido processo legal e no art. 4º da
LINDB
.

Esse entendimento, inclusive, tem sido acolhido por esta
e.
Corte:

“1. A ausência de regulamentação específica sobre prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores instaurados pelo INDEA/MT autoriza a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

2. É plausível o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos, nos termos do art. 19, § 2º, da norma estadual.”

(
N.U
.
1021863-41.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz J
ú
nior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 11/11/2025)
.

“
1. Nos processos administrativos do INDEA/MT que apuram infrações relativas ao armazenamento irregular de agrotóxicos, é aplicável, por analogia, o regime de prescrição intercorrente previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos relevantes de instrução ou impulso.
”
(
N.U
.
1039789-14.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 16/04/2025)
.

A aplicação analógica mostra-se imperiosa para evitar a perpetuação de procedimentos punitivos, em observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Ademais, a própria Lei Estadual 7.138/1999, ao indicar o potencial reflexo ambiental das infrações fiscalizadas pelo INDEA/MT (art. 1º), reforça a legitimidade da interpretação sistemática e da aplicação das normas sancionatórias ambientais.

2. Da ocorrência da prescrição intercorrente administrativa

A
c.
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), firmou entendimento vinculante sobre a prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente nos processos administrativos sancionadores ambientais regidos pelo Decreto Estadual 1.986/2013 (revogado pelo Decreto 1.436/2022), fixando, em síntese, as seguintes teses:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

[...]

III.1
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais
que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas
não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

No
presente caso, a análise da documentação revela que
:

(i)
Os Autos de Infração n
úmeros
40.480, 40.481 e 40.482 foram lavrados em
julho de 2006
, com imposição de multa por transporte irregular de animais;

(
ii
)
As decisões administrativas condenatórias datam de
agosto de 2008
;

(
iii
) As últimas movimentações relevantes ocorreram em
julho de 2011
, com tentativas infrutíferas de notificação postal;

(
iv
) Os processos permaneceram inertes por mais de dez anos, sendo retomados apenas em
fevereiro de 2022
para inscrição em dívida ativa;

(
v) A execução fiscal foi ajuizada em
julho de 2022
.

Verifica-se, portanto, inércia administrativa superior ao prazo trienal previsto no art. 19, §2º, do Decreto 1.986/2013, sem a prática de atos hábeis a interromper a prescrição, configurando-se a prescrição intercorrente administrativa.

Tal omissão contraria os princípios da eficiência, da celeridade e da duração razoável do processo (CF, art. 5º,
LXXVIII
, e art. 37,
caput
), impondo o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva.

Mesmo na hipótese de afastamento da aplicação do referido decreto — o que não se admite —, a paralisação por mais de dez anos extrapola o prazo quinquenal previsto no Decreto Federal 20.910/1932, aplicável subsidiariamente à Administração Pública estadual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 487, II, do CPC, alinha-se integralmente à jurisprudência pacífica e às teses firmadas no IRDR – Tema 09.

3. Da condenação em honorários advocatícios

O apelante sustenta que é indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que, nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente decorrente da ausência de bens penhoráveis, não se impõe tal condenação — invocando, implicitamente, o entendimento firmado no art. 26 da Lei 6.830/1980.

Contudo, a tese não se aplica ao caso. A extinção da execução fiscal não decorreu da simples inércia na localização de bens do devedor, mas sim da reconhecida prescrição intercorrente administrativa, arguida pela parte executada por meio de exceção de
pré
-executividade. Houve, portanto, inequívoca atuação processual do executado, que foi compelido a constituir advogado e intervir no feito para afastar a cobrança indevida de crédito manifestamente prescrito.

Nessas hipóteses, a jurisprudência deste
e.
Tribunal é firme ao reconhecer a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, conforme ilustram os precedentes:

“
A atuação da defesa foi determinante para a extinção da execução fiscal, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, o que justifica a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários.
”

(
N.U
.
0024114-97.2012.8.11.0002,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz J
ú
nior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 16/12/2025)
.

“
1. O cancelamento da CDA após a citação válida e apresentação de exceção de
pré
-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

2. A regra do art. 26 da
LEF
não se aplica de forma absoluta, devendo ser temperada em face da efetiva atuação defensiva do executado.
”

(
N.U
.
0014761-25.2015.8.11.0003,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/11/2025
).

No caso dos autos, foi o Estado quem deu causa à instauração do processo, ao propor execução fiscal com base em crédito prescrito, sendo a extinção da demanda resultado direto da atuação da parte executada.

Assim, não se pode aplicar, de forma automática, a regra do art. 26 da
LEF
, sob pena de se violar os princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência, ao transferir ao executado o ônus decorrente de sua legítima defesa frente à cobrança indevida.

Por fim, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada e proporcional, em conformidade com o art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa e extinguiu a execução fiscal, com a consequente condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fu
ndamento
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026